Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE DE DIÁRIAS DE HOTEL. DESISTÊNCIA EFETUADA NO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. PROCRASTINAÇÃO. DESÍDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora com o objetivo de ser reformada a sentença que não acolheu o pedido de condenação da fornecedora ao pagamento de compensação por danos morais, pela falta de reembolso dos valores pagos em relação ao pacote de diárias de hotel que desistiu, a despeito de diversas solicitações realizadas. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Destaque-se que embora o motivo do cancelamento do pacote referente às diárias de hotel tenha sido o acidente de trânsito sofrido pela autora e sua família, a desistência ocorreu no prazo do direito de arrependimento.
4. Consoante relatado pela recorrente, após a compra e desistência do pacote de viagem referente a diárias de hotel junto à CVC, optou pela oferta do crédito, a agência recorrida permaneceu em silêncio. Após a citação, a recorrida não compareceu à audiência de conciliação, não ofertou contestação, foi declarada revel e somente se manifestou após a prolação da sentença. O descaso da recorrida é patente, vejamos. A compra do pacote foi realizada no sítio eletrônico da CVC em 22/02/2021; em 26/02/2021 houve um acidente de trânsito com a autora e sua família e no mesmo dia houve a solicitação do cancelamento do pacote. No dia 06/05/2021 a resposta da recorrida informando a possibilidade de reembolso dos valores ou valor em crédito para viagem futura, e a resposta imediata na qual optou pelo reembolso dos valores. Após diversas tentativas de solucionar o caso, ação foi ajuizada dia 4 de março de 2022, a sentença proferida dia 16 de junho de 2022, e há notícia nos autos de que não houve reembolso do valor pago.
5. Em relação ao dano moral, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, o julgador deve atentar, em cada caso, para que a aplicação do CCD sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor).
6. No caso dos autos, ressalto o descaso da agência recorrida em relação à recorrente consumidora, o comportamento desidioso e desrespeitoso durante as tentativas de solucionar o caso, se limitando a dizer que os fatos não passaram de mero aborrecimento. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos da jurisprudência usualmente utilizados para fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
7. RECURSO CONNHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
8. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.